Tribunal: TJPA
Processo: 0814685-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814685-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAYARA CRISTINA SOUZA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DE DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL. IMPROCEDENTE. COMPLEXIDADE DA CAUSA A JUSTIFICAR A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. A decisão impugnada via writ utiliza-se da técnica da fundamentação per relationem, o que por si só não configura ilegalidade. Considerando o teor da decisão originária, tem-se concretamente fundamentada a necessidade da medida prisional em desfavor da paciente, de modo a afastar eventual constrangimento ilegal por ausência de fundamentação.
Quanto aos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, as Impetrantes não coligiram a estes autos de
habeas corpus
elementos probatórios necessários à análise da justa causa e nem à comprovação do
periculum libertatis
da paciente, embora fique evidente por meio da denúncia e das decisões judiciais que a paciente, em tese, integra organização criminosa, o que já demonstra risco à garantia da ordem pública, eis que o crime teria sido praticado a mando de superiores hierárquicos. Por fim, considerando-se que a paciente supostamente integra o Comando Vermelho e que em tal condição cometeu, em tese, crime de homicídio qualificado, tem-se a incidência da exceção legal prevista no art. 318-A do CPP, a vedar sua colocação em prisão domiciliar pelo simples fato de ser mãe de criança de 04 (quatro) anos.

2. Em relação à alegação do excesso de prazo, embora longo o período de tramitação do processo, sendo a prisão da paciente efetivada em novembro de 2021, não foram trazidos aos autos elementos necessários à análise de eventual ilegalidade, eis que se trata de procedimento sob rito do Tribunal do Júri, o que por si só já demonstra maior complexidade, no qual 10 (dez) são os acusados, a justificar maior demora na conclusão do feito.

3. Writ conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

67ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 24 de outubro e término em 26 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado por
Lygia Barreto Do Amaral Cypriano E Priscila Herondina Reis De Souza Santos em favor da paciente MAYARA CRISTINA SOUZA DA COSTA, presa preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0805814-43.2021.8.14.0006 (sistema PJE), instaurada com vistas à apuração do crime de homicídios qualificados, tentado e consumado e ainda organização criminosa, previstos respectivamente no
Art. 121, § 2º, I, IV, e VII c/c art. 29 e, ainda, Art. 121, § 2º, I, IV (surpresa) e VII, c/c art. 14, II, todos

do Código Penal, cumulado com os artigos 1º e 2º, §2º e §3º, da

Lei n.º 12.850/2013.

Em suas razões (Num. 16078753), as Impetrantes sustentam a ilegalidade da prisão preventiva da acusada por diversos fatores. Primeiramente, defendem a
ausência de fundamentação da decisão
que manteve a prisão preventiva em sede de mutirão processual do CNJ, determinado por força da Portaria nº 170/2023-CNJ, pois o juízo coator teria se limitado a referir à permanência dos motivos ensejadores da medida prisional, mesmo após o decurso de mais de dois anos da decretação. Logo seria nula pela ausência de fundamentação concreta. Alegam ainda a
ilegalidade por conta do excesso de prazo da medida cautelar
, pois a paciente teria sido presa em novembro de 2021 e permaneceria assim até o presente momento, após passados mais de dois anos de segregação, não podendo a prisão preventiva servir de meio de antecipação da pena. Alegam ainda que, por ser
mãe solo de uma criança de apenas 04 (quatro) anos
, que se encontra sob os cuidados de terceiros, que sequer são familiares, deveria ter a medida prisional revista. Destarte, em sede liminar, requerem o imediato relaxamento da prisão. No mérito, requerem a concessão do direito de responder em liberdade ao processo à paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de 18.09.2023 (
Num. 16081833).

Em decisão monocrática de 19.09.2023 (Num. 16135195), indeferi o pedido liminar, por ausência de comprovação do
fumus boni iuris.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 16242571, juntando aos autos documentos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e pela denegação da ordem, consoante parecer de Num. 16374447

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus (
Num. 16078753)
,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

II – Mérito do
Habeas Corpus

II.1 – Alegação de ausência de fundamentação concreta e de desnecessidade da medida prisional e maternidade solo.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648.

In casu,
primeiramente, as Impetrantes alegam a ilegalidade da medida prisional, pois a última decisão proferida (Num. 16079315), a qual manteve a prisão preventiva da paciente estaria desprovida de concreta fundamentação, sendo genérica e abstrata e, portanto, ilegal.

Pois bem. No caso em tela, a decisão impugnada pelas Impetrantes assim consignou (
Num. 16079315)
:

O processo foi analisado no âmbito do Mutirão Processual Penal do Conselho nacional de Justiça estabelecido pela Portaria nº 170/2023-CNJ.

No presente caso, os motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem presentes, não havendo qualquer alteração na situação fática que possibilite a soltura dos acusados neste momento processual, não havendo também excesso de prazo.

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva dos acusados Alan Lobo Ciana, Caio Bruno Almeida Soares, Jonatha Costa Baia, Mayara Cristina Souza da Costa e Wagner Chaves Silva.

(Grifei)

Como se observa, nitidamente trata-se da utilização da técnica da fundamentação
per relationem,
que por si só não torna ilegal a decisão, eis que se devem analisar os fundamentos da decisão por ela referenciados.

Embora as Impetrantes não tenham coligido aos autos a decisão originária, mantida por meio da decisão ora impugnada, o juízo coator ao prestar suas informações (Num. 16242571) o fez, constando ela nos autos sob o Num. 16242573, e assim consignando:

[...]

Decerto que, demonstrados que se encontram a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, a espécie típica imputada aos representados se insere no rol de infrações penais que admitem a prisão cautelar, havendo forte motivação para a decretação da suas prisões preventivas, eis que se tratam, na hipótese, de indivíduos que, além de terem histórico de envolvimento anterior com o mundo do crime, teriam ceifado a vida de um agente da segurança pública, aparentemente por determinação da facção criminosa – Comando Vermelho.

De tal modo, tamanha a gravidade do delito, supostamente, cometido pelos representados, pode-se antever o quanto restou abalada a ordem pública, refletida na paz social, por mais um ataque a um agente de segurança pública, neste município.

Pelo que se apurou dos autos investigativos, os representados seriam pessoas de alta periculosidade, eis que fariam parte de facção Comando Vermelho, organização criminosa responsável por inúmeros delitos, dentre os quais, os que resultaram no perecimento de agentes de segurança pública em todo o Estado do Pará. De maneira que seu afastamento, por ora, é o que melhor atende ao resguardo do meio social.

[...]

Não parece demais salientar que, em sendo os representados integrantes de organização criminosa, sua atuação premente sobre a população local é de intimidação e terror. Sabe-se que, caso em liberdade, os possíveis indiciados poderão vir a ameaçar testemunhas

ou pior, reincidir nas condutas criminosas que tanto abalam o meio social.

[...]

Primeiro, quanto à legalidade da fundamentação
per relationem,
extensos são os precedentes judiciais a sustentar a legitimidade da técnica (STJ - RHC: 97928 SP 2018/0105277-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018; STF - RHC: 200113 SP 0241310-47.2020.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/06/2021), não havendo que se falar em fundamentação abstrata ou genérica por força de seu emprego.

Segundo, a jurisprudência pátria, há muito, tem reconhecido que a participação do paciente em organização criminosa justifica sua prisão preventiva, diante de sua maior periculosidade social e como forma de desmantelar referida entidade, evitando assim a reiteração delitiva e mesmo a maior insegurança social. Nesse sentido, inúmeros são os precedentes do STJ (AgRg nos EDcl no HC n. 760.103/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023; AgRg no RHC n. 182.420/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023; AgRg no HC n. 831.370/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Sendo assim, preenchido o pressuposto da prisão preventiva, quanto à garantia da ordem pública, prevista no art. 312 do CPP, diante da periculosidade social da paciente, gravidade concreta do delito (suposto homicídio qualificado praticado contra agente de segurança pública), a mando de organização criminosa integrada pela acusada).

No que diz respeito à justa causa ou ao
fumus comissi delicti,
considerando que as Impetrantes não trouxeram aos autos elementos de prova para apreciar a materialidade e a autoria delitiva, resta inviabilizada sua valoração.

Por último, quanto à viabilidade de revogação da medida prisional diante da condição de mãe da paciente, de uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade (Num. 16078757), lembro que a regra (quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
) não é a revogação da medida prisional, mas sim sua substituição pela prisão domiciliar. Todavia, a regra disposta no art. 318, inciso V do CPP não é absoluta, sendo excepcionada pela própria lei, em seu art. 318-A, que dispõe:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

(Grifei)

Assim, a partir do momento em que a paciente encontra-se presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, previstos no art.
Art. 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 29 e art. 121, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do CP/40, tem-se que ambas as condutas delitivas foram praticadas mediante violência contra a pessoa, estando, portanto, acobertada pela exceção do art. 318-A do CPP, não assistindo à paciente o direito à colocação em regime domiciliar pelo simples fato de ser mãe.

II.2 - Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.

É cediço que o alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

No mesmo sentindo, o Supremo Tribunal Federal já afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na complexidade do feito: “Com efeito, a prisão fustigada dura cerca de 10 (dez) meses, sendo que se trata de uma Ação Penal em face de 18 (dezoito) réus, o que, à toda evidência, exige a prática de diversos atos procedimentais e justifica um maior elastério para que sejam feitas as citações. (...)” (STF. 2ª Turma. AgRg no HC 199.238, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 14/06/2021.)

Na hipótese dos autos, tem-se iniciada a ação penal em 22.10.2021 (Num. 16078760) e a pronúncia dos acusados em 05.05.2023 (Num. 16078762), aguardando o feito a designação de dia para instrução e julgamento em plenário, conforme informações do juízo coator (Num. 16242571). Não há notícia nos autos da sequência de atos processuais praticados na fase de instrução preliminar, para que se possa compreender referido decurso de tempo, o que impede a conclusão pela ilegalidade da tramitação.

A paciente somente foi presa em 30.11.2021, após recebimento da denúncia, logo não responde à integralidade do processo presa preventivamente.

Destarte, pelos elementos de prova trazidos aos autos e já referidos, não verifico indícios de desídia ou morosidade estatal, motivo pelo qual não restou demonstrado o excesso de prazo a justificar a concessão da ordem à paciente, notadamente quando se tem ação penal tramitada mediante rito do Tribunal do Júri, bifásico, por si só mais demorado que os demais, e ainda a presença de 10 (dez) acusados no polo passivo, a justificar ainda mais a lentidão processual.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/10/2023